Tribunal: TJSP
Processo: 1000554-46.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação. Ação de conhecimento com preceito cominatório de obrigação de fazer. Exibição de documentos. Necessidade de atendimento a determinados requisitos para aferição do interesse de agir, nos termos do REsp 1349453/MS, julgado no rito do art. 543-C do CPC/1973. Em que pese a parte autora ter dado à ação o nome de produção antecipada de provas, verifica-se dos autos que na realidade trata-se

Ementa:
Apelação. Ação de conhecimento com preceito cominatório de obrigação de fazer. Exibição de documentos. Necessidade de atendimento a determinados requisitos para aferição do interesse de agir, nos termos do REsp 1349453/MS, julgado no rito do art. 543-C do CPC/1973. Em que pese a parte autora ter dado à ação o nome de produção antecipada de provas, verifica-se dos autos que na realidade trata-se de ação cautelar de exibição de documento. Ação inadequada e não mais prevista em lei. Ausência de interesse de agir verificada. Extinção do processo sem resolução do mérito mantida. Recurso desprovido.